Tribunal: TRF3
Processo: 5008371-02.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
509/575)

5008371-02.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008371-02.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAHENA SOUSA ABDALA - SP392027-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES E TAXAS RETIDAS POR PLATAFORMAS DE MARKETPLACE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A impetrante pretende excluir da base de cálculo do Simples Nacional os valores retidos a título de comissões e taxas por plataformas de marketplace, sob o argumento de que tais valores não ingressam em seu patrimônio. Agravo Interno - 28/01/2026Decisão Monocrática Terminativa Com Resolução de Mérito - 09/12/2025II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada para reconhecer o direito da agravante de excluir da base de cálculo do Simples Nacional as comissões e taxas retidas por plataformas de marketplace.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão pode ser submetida à apreciação do órgão colegiado por meio de agravo interno.

O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1o, do CPC.

A mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento objetivo dos fundamentos da decisão monocrática, não demonstra erro na conclusão adotada pelo relator.

Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a impossibilidade de exclusão das comissões e taxas retidas por plataformas de marketplace da base de cálculo do Simples Nacional, uma vez que o repasse do valor líquido ao vendedor não descaracteriza o conceito de receita bruta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade.

O agravo interno exige impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1o, do CPC.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração de erro na decisão monocrática, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “b”; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, §1o e §3o; CTN, arts. 111 e 141; Lei Complementar no 123/2006; Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.524.177/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp no 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 24.04.2018; TRF3, AI no 5020222-39.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.01.2025; TRF3, ApCiv no 5000206-67.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.04.2025; TRF3, ApCiv no 5002591-84.2022.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 07.05.2024; TRF3, AI no 5015739-97.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06.06.2024; TRF3, ApCiv no 5007156-72.2018.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, j. 06.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008371-02.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAHENA SOUSA ABDALA - SP392027-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008371-02.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KAHENA SOUSA ABDALA - SP392027-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela APELANTE: TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

“A Impetrante, TRÍADE EQUIPAMENTOS LTDA., empresa optante pelo Simples Nacional, postula a exclusão dos valores retidos a título de comissão e taxas por plataformas do tipo marketplace da base de cálculo do Simples Nacional, diante da inexistência de ingresso desses valores em seu patrimônio.

Afirma que suas operações de vendas por intermédio de marketplaces, como Mercado Livre e Amazon, resultam em repasse financeiro apenas do valor líquido da mercadoria, já descontados os percentuais correspondentes às referidas taxas de intermediação. Não obstante apenas o valor líquido seja efetivamente recebido, a autoridade fiscal tem exigido que todo o montante constante das notas fiscais emitidas--incluídos valores retidos pelos marketplaces--configure receita bruta tributável pelo Simples Nacional. Em reforço à tese, alega afronta ao conceito constitucional de receita, tal como fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 283 da Repercussão Geral, o qual condiciona a tributação à demonstração de ingresso financeiro efetivo no patrimônio do contribuinte.

A demanda traz à colação dispositivos da Lei Complementar n.o 123/06 e fundamentos constitucionais, bem como invoca precedente do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de inclusão de valores de terceiros, parcela jamais recebida pelo contribuinte, na base de cálculo de tributos sujeitos ao critério de receita bruta. A inicial também sustenta que a inclusão das comissões dos marketplaces configura violação ao artigo 110 do Código Tributário Nacional e representa extensão indevida da definição legal de receita tributável.

Ante o quadro fático delineado, requer concessão de medida liminar para suspender, de imediato, a exigibilidade da cobrança do Simples Nacional sobre as comissões e taxas retidas por marketplaces. No mérito, busca o reconhecimento de seu direito à não incidência do Simples Nacional sobre tais valores, autorizando-se a compensação e/ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

Proferida decisão declinatória de competência, os autos foram redistribuídos a este juízo federal (ID 362375120).

Indeferida a liminar (ID 366718847).

A União ingressou no feito (ID 367090885).

Informações (ID 371741738).

Parecer do MPF pela ausência de interesse de intervir no feito (ID 374348066).

A impetrante adequou o valor da causa e complementou o recolhimento das custas (ID 409282866).

A r. sentença denegou a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09 e fixou custas pela impetrante.

A impetrante, em seu recurso de apelação, requer seja assegurado o seu direito de excluir as comissões e taxas retidas por marketplaces da base de cálculo do Simples Nacional, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 283 da Repercussão Geral; ii. reconhecer que os valores retidos constituem receita própria dos marketplaces, e não da Apelante, razão pela qual não podem ser computados em sua receita bruta para fins tributários; e autorizar a compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente mandamus, bem como daqueles eventualmente recolhidos no curso da demanda, tudo corrigido pela taxa SELIC, nos termos do artigo 165, inciso I do CTN.

Após a apresentação das contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

O presente recurso não merece prosperar.

Os tributos PIS e COFINS foram instituídos com amparo no art. 195, inciso I, "b", da Constituição da República, assim disposto:

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)".

No plano infraconstitucional, após seguidas alterações legislativas, os tributos PIS e COFINS passaram a ser disciplinados pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/2003, conforme transcrevo:

"Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:

I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;

II - (VETADO)

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;

IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)

V - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as alíneas "a", "b", "c" e "e" do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)".

"Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);

II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;

IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)

V - referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções de que tratam as alíneas "a", "b", "c" e "e" do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)".

A par disso, no artigo 3o, II, das referidas leis, há expressa previsão acerca dos créditos a serem descontados do valor apurado, dentre os quais estão aqueles relativos aos bens e serviços utilizados como insumo:

"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (Regulamento)

(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004);".

Nos autos do RESP no 1.221.170, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte", sem, no entanto, individualizar as rubricas que deveriam ser entendidas como insumos, fato a ser apreciado casuisticamente.

Transcrevo o referido julgado:

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".

(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018).

No sentido exposto, insumo é um elemento intrinsicamente relacionado ao processo de produção de mercadorias ou serviços da pessoa jurídica.

Destarte, as despesas incorridas em atividade de marketplaces não se enquadram no conceito de insumo, visto que não constitui elemento específico e necessário integrante do processo de produção de mercadorias ou serviços.

Da Ficha de Dados Cadastrais da impetrante e do contrato social da empresa impetrante extrai-se que o seu objeto social compreende, em suma, na fabricação de máquinas e equipamentos destinados às indústrias de alimentos, bebidas e fumo, bem como de peças e acessórios.

Além disso, ressalto que a interpretação do termo "insumo" não pode ser realizada de modo amplo, para abranger quaisquer custos e despesas inerentes à atividade da empresa, devendo ser considerado, a respeito, o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.

A propósito do tema, confira-se no mesmo sentido os seguintes precedentes deste E. Tribunal Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. DESPESAS COM COMISSIONMENTO E ADMINISTRADORA DE MARKET PLACE. IMPOSSSIBILIDADE. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMAS REPETITIVOS No 779 E No 780 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS sobre os valores relativos a despesas com comissionamento e/ou administradoras de marketplace. 2. A possibilidade de o contribuinte proceder ao desconto de créditos concernentes a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda da base de cálculo do PIS e da COFINS foi expressamente prevista pelos artigos 3o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/02. 3. No julgamento dos Temas Repetitivos 779 e 780 o STJ firmou as teses de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 4. Caso em que não consta de sua atividade econômica principal, das atividades econômicas secundárias, tampouco do contrato social da agravante a atividade de administração de marketplace, não podendo ser considerados como insumos nos termos dos 3o, II das Leis no 10.637/02 e no 10.833/02. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020222-39.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/01/2025, Intimação via sistema DATA: 16/01/2025)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. EMPRESA COMERCIAL. DESPESAS COM ADMINISTRADORAS DE MARKETPLACE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese dos Temas 779/STJ e 780/STJ e, além de declarar a ilegalidade das limitações impostas pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 ao regime de creditamento previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, cristalizou o entendimento de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 2. Tendo em vista as atividades desenvolvidas pela apelante, verifica-se que as despesas efetuadas com administradoras de marketplace, embora representem um valor relevante, resultam em mero custo operacional de adoção voluntária, a afastar o critério de essencialidade ao processo produtivo ou à prestação de serviços, bem como de imprescindibilidade ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, notadamente se considerada a circunstância de que tais despesas não estão diretamente vinculadas aos objetivos do seu empreendimento. Precedentes. 3. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000206-67.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 29/04/2025)

"TRIBUTÁRIO. VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA PELAS EMPRESAS DE MARKETPLACE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS.

1. No julgamento do recurso especial repetitivo 1.221.170/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

2. A análise do enquadramento de determinado bem ou serviço ao conceito de insumo é tarefa a ser realizada em cada caso concreto.

3. Para realizar tal mister, deve-se ter por parâmetro a aferição da essencialidade ou relevância (Temas 779 e 780 do STJ) em relação a uma atividade de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). A essencialidade ou relevância, portanto, se refere, necessariamente, a atividades voltadas ao processo produtivo ou à prestação de serviços.

4. A impetrante, que atua no ramo do "Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Eletrônicos, Informática, peças, máquinas e equipamentos para uso comercial e industrial, via internet", conforme Contrato Social acostado no ID 281485059 pretende obter provimento jurisdicional que reconheça o direito à exclusão dos créditos provenientes das despesas com comissionamento e/ou administradoras de marketplace da base de cálculo do PIS e da COFINS.

5. Embora as despesas com representantes comerciais possam perfazer um valor significativo, elas não são essenciais ou relevantes a um processo produtivo ou a uma prestação de serviços, não se relacionando diretamente à atividade-fim da empresa, mas à organização e incremento de atividades comerciais.

6. Como referido acima, o art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, permite a dedução de créditos dos "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes".

7. As despesas com as tarifas de intermediação devidas às plataformas de marketplace não estão vinculadas a qualquer "prestação de serviços", nem à "produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Na verdade, essas são despesas atinentes a serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais da contribuinte, ou seja, são despesas operacionais (cuja dedução de crédito é obstada pela legislação de regência), e não insumos, essenciais ou relevantes à sua atividade empresarial (TRF4, AC 5000666-57.2021.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 14/02/2023).

8. A circunstância de a impetrante operar exclusivamente pela Internet consiste em uma estratégia empresarial, negocial e logística própria da contribuinte, mas não se trata de uma característica intrínseca ao comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

9. A subtração das despesas com tarifas de intermediação por vendas devidas para as empresas de marketplace até poderia reduzir a receita da impetrante, mas não implicaria qualquer prejuízo ao exercício da sua atividade-fim, pois, como já referido, a revenda dos produtos exclusivamente por meio virtual decorre de uma opção empresarial da contribuinte.

10. Assim, não assiste razão à contribuinte quando alega que "a utilização da plataforma não é apenas relevante, mas essencial à venda dos produtos da Apelante até porque seu objeto social já deixa expresso que a sua venda atacadista ou varejista se dá POR MEIO DA INTERNET", pois na verdade não se trata de um dever, mas apenas de uma das formas de comercialização de produtos pela Internet, pela qual a contribuinte optou por questões subjetivas suas.

11. A pretensão do contribuinte não comporta acolhimento, pois a taxas em discussão nestes autos se amolda ao conceito de insumo. Precedentes da 3a Turma do TRF3 e do TRF4.

12. Apelação da impetrante não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002591-84.2022.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/05/2024, Intimação via sistema DATA: 07/05/2024)".

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CREDITAMENTO PIS E COFINS. CESSÃO DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POR MEIO DE MARKETPLACES. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO. CREDITAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Trata-se de agravo de instrumento que busca a reforma de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar da parte para que fosse reconhecido seu direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas de cessão de uso de plataforma digital para realização de operações por meio de marketplaces. - A decisão combatida encontra-se suficientemente motivada, não havendo que se falar em nulidade, uma vez observados os artigos 93, inc. IX, da CF/88 e 489, §1o, do CPC. Preliminar afastada. - O PIS e a COFINS adotam a sistemática da não cumulatividade, sendo permitido o cálculo de créditos sobre bens e serviços classificados como insumos da atividade empresarial, conceito se extrai do art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02. - O STJ, quando do julgamento do REsp 1.221.170 (tema repetitivo 779), firmou precedente no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz da essencialidade ou relevância do bem ou serviço ao desenvolvimento da atividade econômica. - No caso concreto, os serviços de marketplace não se equiparam a insumos, eis que constituem despesas operacionais da pessoa jurídica e, como tais, não geram direito ao creditamento do PIS e da COFINS. Tais despesas são necessárias para a venda dos produtos da agravante, não para a produção dos mesmos. Jurisprudência deste TRF nesse sentido. - Decisão combatida que se coaduna com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável à hipótese. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015739-97.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema DATA: 07/06/2024)

A exclusão pretendida não consta na legislação de regência do PIS e da COFINS, não sendo possível ampliar o rol taxativo, sob pena de violação ao disposto no artigo 141, do Código Tributário Nacional.

Por fim, esta Egrégia Corte já se manifestou no sentido de que a sistemática peculiar de apuração/recolhimento de tributos pelo regime simplificado (SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006), a qual estabelece uma parcela única fixada mediante uma alíquota sobre a receita bruta, tratando-se de regime tributário diferenciado e que se dá por adesão do contribuinte, impossibilita a exclusão pleiteada.

Nestes termos, segue o julgado:

"TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL SUBMETIDA EX OFFICIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 574.706). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11 DO CPC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM PARTE.

1. Remessa oficial submetida ex officio, porquanto prematura a aplicação da dispensa prevista no art. 496, § 4o, II, do Código de Processo Civil, já que a decisão proferida no RE no 574.706/PR, ainda não transitou em julgado, estando pendentes de apreciação os embargos de declaração opostos pela União Federal. Ademais, conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença ilíquida, como na hipótese, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra prevista no § 3o, I, do CPC.

2. O C. Supremo Tribunal Federal, em 15.03.2017, no julgamento do RE no 574.706, com repercussão geral, definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme acórdão publicado em 02/10/2017

3. As alterações posteriores perpetradas pela Lei no 12.973/14 não têm o condão de afastar a aplicação do entendimento proferido, pois, conforme entendimento sedimentado do C. STF, o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS e, portanto, tais contribuições não podem incidir sobre aquela parcela.

4. No tocante à possibilidade de modulação dos efeitos do RE no 574.706, não há como suspender o feito nesta fase processual, considerando que os embargos de declaração opostos não são dotados de efeito suspensivo. A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. A intenção da União Federal é sobrestar o feito diante de uma mera expectativa de modulação do julgado, o que não merece guarida, uma vez que ausente previsão legal para tanto.

5. O Simples Nacional é um regime facultativo aplicável às Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, previsto na Lei Complementar no 123/2006, que implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP). Por se tratar de regime de tributação diferenciado, cuja adesão é facultativa, não é possível ao contribuinte alterar suas regras para excluir da base de cálculo do Simples os valores relativos ao ICMS, podendo, apenas, se entender que o regime lhe é desfavorável, a ele não aderir ou dele se retirar. A empresa que aderir a este regime passará a contribuir mensalmente, de forma unificada, segundo percentual global sobre a receita bruta auferida, não sendo possível a exclusão postulada. Mantida a ressalva posta na sentença de que é plenamente legítima a inclusão do ICMS no período em que a apelada esteve inscrita no SIMPLES NACIONAL.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5007156-72.2018.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/05/2021, Intimação via sistema DATA: 11/05/2021)

Portanto, não há reparos à r. sentença proferida, a qual deve ser mantida integralmente, já que o simples fato dos valores transitarem primeiramente para a empresa de marketplace para, depois de deduzidas as comissões, ingressarem no caixa das impetrantes não desnatura o conceito de receita bruta.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015, nego provimento à apelação.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se.

”

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008371-02.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KAHENA SOUSA ABDALA - SP392027-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES E TAXAS RETIDAS POR PLATAFORMAS DE MARKETPLACE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A impetrante pretende excluir da base de cálculo do Simples Nacional os valores retidos a título de comissões e taxas por plataformas de marketplace, sob o argumento de que tais valores não ingressam em seu patrimônio. Agravo Interno - 28/01/2026Decisão Monocrática Terminativa Com Resolução de Mérito - 09/12/2025II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada para reconhecer o direito da agravante de excluir da base de cálculo do Simples Nacional as comissões e taxas retidas por plataformas de marketplace.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão pode ser submetida à apreciação do órgão colegiado por meio de agravo interno.

O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1o, do CPC.

A mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento objetivo dos fundamentos da decisão monocrática, não demonstra erro na conclusão adotada pelo relator.

Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a impossibilidade de exclusão das comissões e taxas retidas por plataformas de marketplace da base de cálculo do Simples Nacional, uma vez que o repasse do valor líquido ao vendedor não descaracteriza o conceito de receita bruta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade.

O agravo interno exige impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1o, do CPC.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração de erro na decisão monocrática, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “b”; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, §1o e §3o; CTN, arts. 111 e 141; Lei Complementar no 123/2006; Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.524.177/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp no 1.221.170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 24.04.2018; TRF3, AI no 5020222-39.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 07.01.2025; TRF3, ApCiv no 5000206-67.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.04.2025; TRF3, ApCiv no 5002591-84.2022.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 07.05.2024; TRF3, AI no 5015739-97.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 06.06.2024; TRF3, ApCiv no 5007156-72.2018.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, j. 06.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão